Tribunal: STJ
Processo: 0078370-75.2005.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783372 - CE (2024/0418175-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FRANCISCO SERGIO MEIRELES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LUCIA MARIA CORREIA LIMA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO OSWALDO RANGEL DUARTE
AGRAVANTE
: JOSE ARIMATEA GONCALVES
AGRAVANTE
: WAGNER DAS GRACAS MONTEIRO
ADVOGADOS
: INOCÊNCIO RODRIGUES UCHÔA - CE003274
MARCELO RIBEIRO UCHÔA - CE011299
CAIO SANTANA MASCARENHAS GOMES - CE017000
FRANCISCO SCIPIAO DA COSTA - CE023945
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES - CE017888
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47583703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2025 17:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 3b27ccda-0846-4f96-9891-42f98af75f8c

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47583703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2025 17:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 3b27ccda-0846-4f96-9891-42f98af75f8c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783372 - CE (2024/0418175-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FRANCISCO SERGIO MEIRELES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LUCIA MARIA CORREIA LIMA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO OSWALDO RANGEL DUARTE
AGRAVANTE
: JOSE ARIMATEA GONCALVES
AGRAVANTE
: WAGNER DAS GRACAS MONTEIRO
ADVOGADOS
: INOCÊNCIO RODRIGUES UCHÔA - CE003274
MARCELO RIBEIRO UCHÔA - CE011299
CAIO SANTANA MASCARENHAS GOMES - CE017000
FRANCISCO SCIPIAO DA COSTA - CE023945
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: CICERO CARPEGIANO LEITE GONCALVES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por RAIMUNDO OSWALDO RANGEL
,
,
DUARTE FRANCISCO SERGIO MEIRELES DE OLIVEIRA LUCIA MARIA CORREIA
e
contra decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman
LIMA
OUTROS
Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual conheceu do Agravo para não
conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, em razão da
incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que
Documento eletrônico VDA47059156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:06
Código de Controle do Documento: 10cf68ac-9894-4578-a6e2-7563eed182ba

ausente indicação de quais dispositivos teriam sido violados, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional (fls. 510
/511e). Sustentam os Agravantes, em síntese, a inaplicabilidade
do mencionado óbice diante da demonstração, no recurso especial, dos artigos de lei
federal tidos como violados, bem como realização da devida argumentação apta a
demonstrar a procedência da tese recursal.
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 517/525e).
Transcorreu,
o prazo para
apresentar
in albis,
ESTADO DO CEARÁ
impugnação (certidão de fl. 531e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 533e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 540e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão aos Agravantes, porquanto no que se refere à tese
recursal, observo não haver firma indicação, pelos Recorrentes, de qual seria o

dispositivo de lei federal violado no acórdão recorrido, atraindo a incidência, por
analogia, do óbice contido na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal segundo a
qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação
”.
não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS.
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INDICAÇÃO. SÚMULA 284. NÃO
INCIDÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A Súmula 284 do STF é aplicada quando houver deficiência na
fundamentação que comprometa a análise do julgado, como, por exemplo,
quando a parte não indica ou faz mera citação ao dispositivo legal sem
.
qualquer demonstração
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.906.293/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.04.2021, DJe de 05.05.2021 – destaque
meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE E AUXÍLIO RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 896
/STJ.
INAPLICABILIDADE.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA47059156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:06
Código de Controle do Documento: 10cf68ac-9894-4578-a6e2-7563eed182ba

RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando
o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste
a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso
especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
.
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04.12.2023, DJe de 06.12.2023 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com
a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade ou
no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula 315
/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua admissibilidade,
é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma questão jurídica.
Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como questão de fato
uma questão de direito, o equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de
embargos de declaração pelo próprio órgão que julgou o recurso especial"
(STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de
). Em igual sentido: STJ, AgRg nos EAREsp 556.927/RS,
01/12/2015
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
;
18/11/2015
STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331
15/12/2015
/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe de
.
09/11/2015
Documento eletrônico VDA47059156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:06
Código de Controle do Documento: 10cf68ac-9894-4578-a6e2-7563eed182ba

IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015,
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do colegiado.
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp 1311383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
– destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC
/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC
/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
.
examinada
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
–
24/08/2016
29/08/2016
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido
originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal
desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea "b", da
Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso especial,
conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA47059156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:06
Código de Controle do Documento: 10cf68ac-9894-4578-a6e2-7563eed182ba

4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada na
jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto expresso
de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta
razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa,
em razão do reconhecimento do caráter de manifesta improcedência, a
interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito
prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
– destaque
28/03/2017
03/04/2017
meu).

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47059156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:06
Código de Controle do Documento: 10cf68ac-9894-4578-a6e2-7563eed182ba

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.372 / CE
Número Registro: 2024/0418175-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00783707520058060001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO SERGIO MEIRELES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LUCIA MARIA CORREIA LIMA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO OSWALDO RANGEL DUARTE
AGRAVANTE
: JOSE ARIMATEA GONCALVES
AGRAVANTE
: WAGNER DAS GRACAS MONTEIRO
ADVOGADOS
: INOCÊNCIO RODRIGUES UCHÔA - CE003274
MARCELO RIBEIRO UCHÔA - CE011299
CAIO SANTANA MASCARENHAS GOMES - CE017000
FRANCISCO SCIPIAO DA COSTA - CE023945
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES - CE017888
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FRANCISCO SERGIO MEIRELES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LUCIA MARIA CORREIA LIMA
Documento eletrônico VDA47578055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:32
Código de Controle do Documento: 9f804938-dc7e-433f-8ce9-0ca7841df2b1

AGRAVANTE
: RAIMUNDO OSWALDO RANGEL DUARTE
AGRAVANTE
: JOSE ARIMATEA GONCALVES
AGRAVANTE
: WAGNER DAS GRACAS MONTEIRO
ADVOGADOS
: INOCÊNCIO RODRIGUES UCHÔA - CE003274
MARCELO RIBEIRO UCHÔA - CE011299
CAIO SANTANA MASCARENHAS GOMES - CE017000
FRANCISCO SCIPIAO DA COSTA - CE023945
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES - CE017888
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:32
Código de Controle do Documento: 9f804938-dc7e-433f-8ce9-0ca7841df2b1